Tribunal: TJSP
Processo: 2193250-03.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Agravo Interno. Ação ordinária. Agravo de instrumento contra decisão que não reconheceu a concessão tácita da gratuidade processual em favor do agravante. Decisão recorrida que determinou o recolhimento das custas do recurso de agravo interposto, sob pena de não conhecê-lo. Recurso prejudicado ante o julgamento do recurso principal. Agravo interno não conhecido.